Tribunal: TJDFT
Processo: 0757172-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Relação de consumo. Pagamento em duplicidade de parcela de financiamento. Reconhecimento do equívoco pela instituição financeira. Tentativa de restituição frustrada. Ausência de demonstração de má-fé do fornecedor. Inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro. Restituição simples devida. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 5.630,14 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Narra a inicial que o recorrido efetuou pagamento em duplicidade de parcela de financiamento bancário no dia 17/02/2025 e, após comunicar o ocorrido à instituição financeira, não obteve a restituição do valor pago a maior, apesar das tratativas administrativas, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando à repetição do indébito e à indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo. Aponta clara diligência do banco na resolução da demanda. Alega que o pagamento em duplicidade decorreu de culpa exclusiva da parte recorrida, inexistindo qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Defende a inaplicabilidade da repetição do indébito diante da culpa exclusiva da parte autora. Sustenta a não configuração do dano moral e a inexistência de nexo de causalidade.
4. Em contrarrazões, os recorridos apresentam impugnação ao pedido de efeito suspensivo. Defendem o cabimento da repetição em dobro, diante da ausência de engano justificável. Aduzem que os danos morais são devidos por se tratar de retenção indevida de quantia significativa. Sustentam a impossibilidade de compensação, visto que não há comprovação de dívida líquida, certa e exigível nos autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Pagamento em duplicidade. Analisando os autos, verifica-se que o recorrido efetuou pagamento em duplicidade da parcela do financiamento no dia 17/02/2025. Consta dos autos que, no dia 18/02/2025, o recorrido encaminhou e-mail ao banco recorrente informando o pagamento em duplicidade. No dia 19/02/2025, a instituição financeira respondeu à comunicação, reconhecendo a duplicidade do pagamento e informando que o valor excedente seria utilizado para quitação da parcela n. 11 do financiamento, esclarecendo ainda que, caso o consumidor não concordasse com o procedimento, deveria responder ao e-mail no prazo de três dias úteis. No dia 20/02/2025, o recorrido respondeu ao e-mail manifestando discordância com o procedimento e solicitando o estorno do valor, ocasião em que informou seus dados bancários para a devolução. No dia 21/02/2025, o banco confirmou o recebimento dos dados bancários e informou que providenciaria a restituição do valor. Posteriormente, no dia 26/02/2025, o recorrente comunicou que o depósito teria sido rejeitado, solicitando novamente o envio dos dados bancários. O recorrido juntou aos autos print de seus dados bancários, porém não comprovou o encaminhamento do e-mail ao banco recorrente com as informações solicitadas. A instituição financeira afirma não ter recebido a resposta, razão pela qual não teria sido possível concluir a restituição.
8. Restituição do valor. Diante da comprovação do pagamento em duplicidade, é inequívoco o direito do consumidor à restituição do valor pago indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa. Todavia, não se verifica a presença dos requisitos para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor ou ausência de engano justificável. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a instituição financeira reconheceu prontamente a duplicidade do pagamento e chegou a iniciar o procedimento de restituição, tendo inclusive confirmado o recebimento inicial dos dados bancários. Ocorre que a tentativa de devolução não foi concluída em razão da rejeição do depósito, circunstância que levou o banco a solicitar novamente os dados bancários. Como não há comprovação do envio da resposta ao recorrente, não se pode afirmar que houve retenção indevida deliberada do valor ou conduta caracterizada por má-fé. Nessas circunstâncias, evidencia-se a existência de engano justificável, o que afasta a incidência da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, mostra-se cabível apenas a restituição simples do valor pago em duplicidade.
9. Danos morais. Também não se verifica situação apta a caracterizar dano moral indenizável. O caso revela essencialmente uma falha operacional decorrente de pagamento em duplicidade, prontamente reconhecida pela instituição financeira, que iniciou procedimento de devolução do valor. A ausência de restituição imediata decorreu de dificuldades na conclusão do procedimento de transferência, não havendo demonstração de conduta abusiva, cobrança indevida reiterada ou qualquer circunstância que extrapole o mero inadimplemento contratual. No caso concreto, não houve inscrição indevida em cadastro restritivo, privação de subsistência ou qualquer outra situação excepcional que justifique a indenização extrapatrimonial. Desse modo, afasta-se a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a restituição em dobro e a condenação em danos morais, mantendo-se a restituição simples no valor de R$ 2.815,07 (dois mil oitocentos e quinze reais e sete centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data do fornecimento dos dados bancários pela parte autora, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação (1/10/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905, de 2024. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Reconhecido o pagamento em duplicidade e inexistindo prova de retenção indevida dolosa ou de ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, sendo incabível a repetição em dobro e a indenização por danos morais quando caracterizado mero inadimplemento contratual".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 42.